Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709687-62.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: SUELENY ROSARIO FIGUEREDO PEREIRA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 53280754. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se a recorrente para manifestar se persiste o seu interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 13 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito